Tribunal: TJDFT
Processo: 0731101-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0731101-42.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS GARCEZ SANTOS CARVALHO AGRAVADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcos Garcez Santos Carvalho contra decisão do juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (Id 164856364 do processo de referência) que, na ação cominatória ajuizada pelo ora agravante em desfavor de Uber do Brasil Tecnologia Ltda., processo n. 0720217-42.2023.8.07.0003, indeferiu a tutela de urgência vindicada pelo autor, nos seguintes termos: Concedo o benefício da justiça gratuita ao autor, considerando a sua aparente condição financeira. A ção tramitará pelo sistema do Processo 100% Digital. Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta por MARCOS GARCEZ SANTOS CARVALHO em desfavor da UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA, na qual formula pedido de tutela de urgência para compelir a ré a providenciar “liminarmente, por se tratar de verba alimentar, seja determinado à requerida o reestabelecimento do contrato com o Autor, liberando o seu acesso ao uso da Plataforma Tecnológica UBER, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas após citada, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) por descumprimento”. É o breve relato. Decido. O pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. De fato, analisando os autos, cumpre reconhecer a ausência dos requisitos autorizadores da medida liminar pretendida, notadamente a probabilidade do alegado direito, seja porque os fatos e as razões que teriam ensejado a rescisão do contrato de prestação de serviços autônomos entabulado entre as partes carecem de dilação probatória, não estando devidamente demonstrados pelos documentos apresentados pelo autor, seja porque não compete ao Poder Judiciário obrigar a parte ré a contratar com o autor, na medida em que a relação negocial deve basear-se no princípio da livre concorrência e do livre mercado, assentado no artigo 170, inciso IV, da Constituição Federal. Conforme a jurisprudência do TJDFT: “CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLATAFORMA DIGITAL. APLICATIVO. UBER. SUSPENSÃO. MOTORISTA. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA CONTRATUAL E DA LIBERDADE DE CONTRATAR. POSSIBILIDADE. 1. A Uber é uma empresa de tecnologia que opera como um facilitador, ou seja, uma plataforma de intermediação entre motoristas cadastrados em sua plataforma, que disponibilizam recursos próprios para prestação de serviços de transportes a usuários. 2. Caso constatada a existência de possível comportamento do motorista em desacordo com o código de conduta da Uber, prudente a suspensão da conta dele a fim de resguardar os usuários que se utilizam da plataforma. 3. A suspensão do motorista do aplicativo não foi imotivada, pois fundada em suspeitas de conduta profissional imprópria e incompatível com os termos e condições. 4. Em virtude do princípio da autonomia da vontade e da liberdade de contratar, o Poder Judiciário não pode impor a manutenção do motorista no aplicativo de transportes quando essa contratação não é mais do interesse da empresa, inexistindo, em juízo incipiente, ilegalidade na conduta praticada pela agravada. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1423824, 07069565320228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2022, publicado no DJE: 31/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Por esses fundamentos, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada. (...) Inconformado, o autor interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 49498509), conta ter tido seu credenciamento como motorista de aplicativo imotivadamente cancelado pela ré, ora agravada. Narra possuir nota máxima de avaliação (4,98) sem quaisquer reclamações em mais de nove mil viagens nas quais atuou ao longo de um ano e meio de parceria com a ré. Diz que a sua boa conduta lhe rendeu a qualificação Platinum. Pugna pela imediata reforma da decisão atacada, em razão da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano. Frisa necessitar da renda para a sua subsistência. Qualifica como injusto e imotivado seu bloqueio na plataforma Uber. Brada não saber os motivos pelos quais se encontra bloqueado. Realça a violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da presunção da inocência, aplicáveis à esfera privada pela eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Colaciona ementas que entende corroborar sua tese. Sustenta que “o princípio da autonomia da vontade esbarra sempre na limitação criada por lei de ordem pública. Esbarra, igualmente, na noção de bons costumes, ou seja, naquelas regras morais não reduzidas a escrito, mas aceitas pelo grupo social e que constituem o substrato ideológico inspirador do SISTEMA JURÍDICO. A noção de ordem pública e o respeito aos bons costumes constituem, consequentemente, barreiras limitadoras da liberdade individual em matéria de contrato”. Ressalta ser a parte hipossuficiente da relação travada com a ré/agravada, tendo com ela celebrado contrato de adesão. Argumenta serem plenamente aplicáveis ao caso as garantias estabelecidas pelo princípio do contraditório e da ampla defesa. Proclama ser descabido seu bloqueio no aplicativo Uber. Pugna pela reforma da decisão agravada. Requer a antecipação da tutela recursal. Diz necessitar da renda auferida como motorista de aplicativo para sua sobrevivência e de sua família. Ao final, requer: Pelos argumentos e arestos de decisões judiciais acima colacionados, requer, educadamente, que Vossas Excelências Conheçam do Recurso e deem Provimento, no sentido de: 1) Deferir o trâmite do recurso, sem o recolhimento de preparo, porque concedida a gratuidade de justiça, no processo de origem; 2) Inaudita Altera Pars, reformem a r. decisão do primeiro grau que não concedeu a liminar, determinando a imediata reativação da conta desativada, com a consequente reintegração do agravante, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por dia. 3) No mérito, confirme a liminar e julgue totalmente procedente o recurso. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça (Id 164856364 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante à imediata readmissão como prestador de serviços de motorista do aplicativo gerido pela agravada. Certeza há de que o art. 5o, LV, da CF confere o direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa em processo judicial ou administrativo com os meios e recursos a ela inerentes. O art. 7o do CPC estabelece que o juiz deve zelar pelo contraditório nos processos judiciais. A questão debatida no recurso suscita questionamento. O agravante argumenta que não lhe foi assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa em processo privado. Afirma que foi sumariamente excluído da plataforma digital por meio da qual prestava serviços como motorista privado de aplicativo com base em fatos desconhecidos e dos quais não pôde se defender antes da prática do ato exclusório. A questão relativa à aplicação dos direitos fundamentais nas relações privadas foi apreciada pelo e. do Supremo Tribunal Federal e identificada como a eficácia horizontal dos direitos fundamentais. O leading case é o RE 201.819 a seguinte resumido em sua ementa: SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. UNIÃO BRASILEIRA DE COMPOSITORES. EXCLUSÃO DE SÓCIO SEM GARANTIA DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. EFICÁCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NAS RELAÇÕES PRIVADAS. RECURSO DESPROVIDO. I. EFICÁCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NAS RELAÇÕES PRIVADAS. As violações a direitos fundamentais não ocorrem somente no âmbito das relações entre o cidadão e o Estado, mas igualmente nas relações travadas entre pessoas físicas e jurídicas de direito privado. Assim, os direitos fundamentais assegurados pela Constituição vinculam diretamente não apenas os poderes públicos, estando direcionados também à proteção dos particulares em face dos poderes privados. II. OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS COMO LIMITES À AUTONOMIA PRIVADA DAS ASSOCIAÇÕES. A ordem jurídico-constitucional brasileira não conferiu a qualquer associação civil a possibilidade de agir à revelia dos princípios inscritos nas leis e, em especial, dos postulados que têm por fundamento direto o próprio texto da Constituição da República, notadamente em tema de proteção às liberdades e garantias fundamentais. O espaço de autonomia privada garantido pela Constituição às associações não está imune à incidência dos princípios constitucionais que asseguram o respeito aos direitos fundamentais de seus associados. A autonomia privada, que encontra claras limitações de ordem jurídica, não pode ser exercida em detrimento ou com desrespeito aos direitos e garantias de terceiros, especialmente aqueles positivados em sede constitucional, pois a autonomia da vontade não confere aos particulares, no domínio de sua incidência e atuação, o poder de transgredir ou de ignorar as restrições postas e definidas pela própria Constituição, cuja eficácia e força normativa também se impõem, aos particulares, no âmbito de suas relações privadas, em tema de liberdades fundamentais. III. SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. ENTIDADE QUE INTEGRA ESPAÇO PÚBLICO, AINDA QUE NÃO-ESTATAL. ATIVIDADE DE CARÁTER PÚBLICO. EXCLUSÃO DE SÓCIO SEM GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.APLICAÇÃO DIRETA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. As associações privadas que exercem função predominante em determinado âmbito econômico e/ou social, mantendo seus associados em relações de dependência econômica e/ou social, integram o que se pode denominar de espaço público, ainda que não-estatal. A União Brasileira de Compositores - UBC, sociedade civil sem fins lucrativos, integra a estrutura do ECAD e, portanto, assume posição privilegiada para determinar a extensão do gozo e fruição dos direitos autorais de seus associados. A exclusão de sócio do quadro social da UBC, sem qualquer garantia de ampla defesa, do contraditório, ou do devido processo constitucional, onera consideravelmente o recorrido, o qual fica impossibilitado de perceber os direitos autorais relativos à execução de suas obras. A vedação das garantias constitucionais do devido processo legal acaba por restringir a própria liberdade de exercício profissional do sócio. O caráter público da atividade exercida pela sociedade e a dependência do vínculo associativo para o exercício profissional de seus sócios legitimam, no caso concreto, a aplicação direta dos direitos fundamentais concernentes ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5o, LIV e LV, CF/88). IV. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. (RE 201819, Relator(a): ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 11/10/2005, DJ 27-10-2006 PP-00064 EMENT VOL-02253-04 PP-00577 RTJ VOL-00209-02 PP-00821) O agravante alega ter sido excluído da plataforma de prestação de serviços sem que lhe fosse informado o motivo para tanto e sem que lhe tivesse sido concedida oportunidade para se defender (Id 163626557, pp. 9-10 do processo de referência). Em análise dos autos de origem, verifico ter o agravante recebido a seguinte resposta em conversa com a ré/agravada, após solicitar seu desbloqueio no aplicativo (Id 163628142 do processo de referência): Olá, Marcos. Identificamos atividades irregulares na sua conta. Conforme o Código da Comunidade Uber, o comportamento fraudulento ou ilegítimo está indo contra os pilares de confiança da Uber com os usuários, e diante disso, estamos encerrando a nossa parceria. Agradecemos pelo tempo de parceria conosco. A princípio, a exclusão do agravante do aplicativo, segundo a recorrida, foi efetivada em conformidade com os termos e condições estabelecidos para a parceira na prestação dos serviços. O teor desse regramento não consta dos autos do processo de referência para apreciação. A questão foi reputada complexa pelo i. magistrado e, evidentemente, assim se mostra. Necessário cotejar os fatos narrados com os termos e condições estabelecidos pela recorrida para a aceitação e manutenção dos parceiros na prestação do serviço de transporte individual privado de passageiros por aplicativo. Inviável considerar açodadamente abusiva a conduta imputada à agravada, porque necessário ouvi-la antes de obrigá-la a proceder ao desbloqueio pretendido pelo autor. Sem conhecimento das condições e termos da relação contratual e melhor esclarecimento sobre a medida adotada pela agravada não há como formar convencimento seguro acerca da alegação de cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório. Vige a autonomia da vontade na relação privada e o descumprimento de regra por um dos contratantes possibilita para o outro a resilição do vínculo contratual. Necessário aguardar a manifestação prévia da parte agravada, como bem ressaltou a decisão agravada, para melhor compreensão dos fatos. A propósito, trago à colação o seguinte julgado deste c. Tribunal de Justiça sobre a questão: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PLATAFORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PESSOAL (UBER). GRATUIDADE JUDICIÁRIA. MANUTENÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. EFEITO DEVOLUTIVO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CANCELAMENTO UNILATERAL DO CADASTRO DE MOTORISTA PARCEIRO. DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS DE CONDUTA PACTUADAS NO CONTRATO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. NOTIFICAÇÃO. FORMALIDADE DESNECESSÁRIA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. Ausente, em Sentença, qualquer menção ao indeferimento posterior do benefício da Gratuidade Judiciária já concedido ao autor, pressupõe-se a sua manutenção, sendo desnecessária a análise do tema nesta seara recursal. 2. É cediço que o Magistrado, sendo o destinatário das provas no processo, tenha plena liberdade para apreciá-las. Incumbe a ele verificar a necessidade de sua realização se reputá-las necessárias, podendo, de forma fundamentada, indeferi-las, sem com isso ofender ao Contraditório e à Ampla Defesa. 3. Considerando o efeito devolutivo da Apelação, deve ser afastada a tese de declaração de nulidade, com o retorno dos autos à Primeira Instância, de decisão que deixa de apreciar embargos oportunamente opostos, quando eventual omissão pode ser sanada na reapreciação do tema alvo do recurso. 4. A Jurisprudência deste Egrégio Tribunal é firme no sentido de considerar regidas pelo Código Civil as relações firmadas entre motoristas parceiros e a empresa Uber do Brasil Tecnologia LTDA. 5. Conforme se nota, as partes pactuaram a possibilidade de rescisão unilateral, por qualquer dos contratantes, em razão do inadimplemento contratual, como previsto na Cláusula 12.2. dos Termos e Condições do Relacionamento Contratual. 6. No caso dos autos, as condutas narradas pelos passageiros constituem graves violações ao código de conduta a ser seguido pelos motoristas da empresa Uber, no qual se prevê a importância da boa direção no trânsito, do respeito e da cordialidade perante os clientes. 7. Diante das reclamações, houve a prévia notificação do motorista, por parte da ré, a fim de alertá-lo quanto às avaliações negativas de seu serviço. Nesse contexto, friso que, para estabelecer comunicação com os usuários de sua plataforma, não se exige da empresa Uber a emissão de mensagem formal para tanto, sendo suficiente o envio do texto desejado através do aplicativo. 8. Com base no Princípio da Autonomia da Vontade, as partes não estão obrigadas a manter relação contratual na qual um dos contratantes descumpre regras entre eles pactuadas, sendo legítima a pretensão da Uber em manter sua imagem no mercado por meio da exclusão de motoristas com práticas não condizentes com a qualidade dos serviços que se pretende comercializar. Assim, não há danos a serem reparados no cancelamento da conta do autor. 9. Apelação conhecida, mas desprovida. (Acórdão 1131115, 07075741120178070020, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2018, publicado no DJE: 22/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Não reconheço, destarte, a probabilidade do direito, porque não demonstrado seguramente o cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório pela agravada, para se reconhecer a invalidade do ato de exclusão do agravante da plataforma de prestação de serviços como motorista de aplicativo, a fim de determinar sua reinclusão. Não diviso também relevância dos fundamentos para viabilizar o provimento do recurso. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo evidenciado este, também aquele está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1 . A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifo nosso) Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 2 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora